Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA AO RÉU.
1.Comprovado nos autos de forma segura que a acusada recebeu celular que sabia ser produto de crime, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação).
2. No que tange ao delito de receptação, a análise do elemento subjetivo demanda a avaliação das circunstâncias fáticas do caso, cabendo ao réu fornecer elementos capazes de atribuir verossimilhança às suas alegações, porquanto a apreensão em sua posse de produto objeto de crime acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe, portanto, demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Recurso conhecido e improvido.